Tribunal: STF
Processo: MS 37831
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado, em causa própria, pelo advogado Ronan Wielewski Botelho, em 9.4.2021, “em face do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (…) [sendo] Autoridade Coatora o Senhor Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante questiona a necessidade de filiação partidária para candidatura a cargos eletivos, asseverando haver “um grande equívoco na interpretação do § 3º, inc. V, artigo 14, da Constituição Federal” pois “não se pode exigir que uma pessoa se alinhe ideologicamente com uma empresa privada, para exercer a cidadania plena” (fl. 5, e-doc. 1).
    Menciona a) os objetivos do § 3º do art. 14 da Constituição da República alegando que “a interpretação constitucional precisa ser alterada. Por ser ato de liberdade individual e de foro pessoal, e não na roleta russa como se interpreta hoje: ‘escolha entre os 33 que existem’” (fl. 6, e-doc. 1); b) a força normativa da constituição e de mecanismos para apoiamentos prévios antes de homologação de candidaturas pelo Tribunal Superior Eleitoral; c) da legitimidade passiva da autoridade coatora, ativa do impetrante, na condição de cidadão, e do cabimento do mandado de segurança para “alterar interpretação de artigo ou fragmento da Constituição” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Afirma que, na espécie, “há nítido ataque a Direitos Fundamentais com imposição de ser filiado a empresa privada/partido político como elemento objetivo para ser candidato no Brasil” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a Autoridade Coatora como mandam os ritos eleitorais irá realizar em outubro de 2022 eleições Proporcionais e Majoritárias no Brasil. Sabedor deste evento democrático no próximo ano, e para não apresentar pedido sem tempo hábil para debate maduro e eficiente, fora registrado requerimento de candidatura avulsa no Tribunal Superior Eleitoral sob o número: 47370306150202” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Conclui “que o princípio da Liberdade, no sentido aqui apontado, possui dois ângulos de análise: por um lado, afigura-se como dever estatal permitir - sem obrigar o cidadão a coligar-se ideologicamente - para ser cidadão candidato brasileiro, por outro, consubstancia o direito fundamental à cidadania” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Requer a “concessão de justiça gratuita” e, ainda:
    “a) O conhecimento do presente mandado de segurança, procedendo-se conforme a Lei Federal nº 12.016/2009 e inciso LXIX do artigo 5º da Constituição, podendo ter natureza do princípio recursal da fungibilidade4 para Mandado de Injunção ou Recurso Extraordinário; 
    b) Diante a urgência, onde não podemos esperar o dia D e a hora H do Poder Legislativo auto corrigir este erro, pois esta Liberdade é uma arma quente contra a corrupção dos Partidos Políticos e, dessa forma, havendo direito público subjetivo de índole constitucional a ser tutelado no caso concreto, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera partes, para ordenar ao Tribunal Superior Eleitoral que inclua a opção de candidatura avulsa em seus planejamentos de 2022, e informe mensalmente, a este juízo, os avanços obtidos e obstáculos encontrados sobre a implantação da candidatura avulsa no sistema eleitoral brasileiro” (fl. 24, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para dar nova interpretação no § 3º, inc. V, artigo 14, da Constituição Federal como subjetiva e, ainda, cassar ou cancelar qualquer legislação infraconstitucional ou interna das Casas Legislativas que tenham como ordem mandamental que obrigue filiação partidária para o impetrante ser candidato ao Senado pelo Estado Paraná em 2022” (fl. 26, e-doc. 1).
    3. Inicialmente distribuído ao Ministro Roberto Barroso, o processo veio-me em distribuição em 14.4.2021 nos termos do § 3º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie.
    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora